Tribunal: STF
Processo: RE 1316346
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS. TESES PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AFASTADAS. CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (DISLEXIA). ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TEMPO ADICIONAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE DEMONSTRADA. CANDIDATO QUE EFETIVAMENTE CUMPRIU A EXIGÊNCIA DISPOSTA NO ITEM 4.4.9.1 DO EDITAL. APELADO QUE FAZ JUS À GARANTIA DE TRATAMENTO DIFERENCIADO, A FIM DE GARANTIR CONDIÇÕES DIGNAS E COMPATÍVEIS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS. APLICAÇÃO DO ART. 37, INCISO VIII, DA CF, C/C DECRETO FEDERAL Nº. 3.298/1999 E COM AS LEIS Nº 13.146/2015 E Nº 7.853/1989. BUSCA PELA ISONOMIA MATERIAL E IGUALDADE ATIVA, EM CONTRAPOSIÇÃO À ISONOMIA MERAMENTE FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente